Tribunal: TJSP
Processo: 2369646-19.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Paciente preso em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores. Prisão convertida em preventiva sem fundamentação adequada. Defesa alega primariedade técnica e requer revogação da prisão ou aplicação de medida cautelar diversa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Paciente preso em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores. Prisão convertida em preventiva sem fundamentação adequada. Defesa alega primariedade técnica e requer revogação da prisão ou aplicação de medida cautelar diversa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada falta de fundamentação e a primariedade técnica.
III. Razões de Decidir
3. A conduta reiterada do paciente, mesmo sendo tecnicamente primário, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
4. A prisão preventiva está amparada nos artigos 312 e 313, II, do Código de Processo Penal, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública, mesmo em casos de primáriadade técnica. 2. A fundamentação da prisão preventiva deve considerar a conduta reiterada e o risco à ordem pública.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, I e II, c/c art. 14, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 312 e 313, II.